Tribunal: TJES
Processo: 5022046-50.2025.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-04-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5022046-50.2025.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GOL LINHAS AEREAS S.A.
RECORRIDO: VITOR BASSI SERPA e outros
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5022046-50.2025.8.08.0024

RECORRENTE:
GOL LINHAS AEREAS S.A.

RECORRIDOS:
VITOR BASSI SERPA, CAROLINA BOURGUIGNON BASSI SERPA
RELATOR:
ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Trata-se de Recurso Inominado interposto por GOL LINHAS AEREAS S.A. contra a sentença que julgou procedentes os pedidos formulados por VITOR BASSI SERPA e CAROLINA BOURGUIGNON BASSI SERPA, condenando a companhia aérea ao pagamento de R$ 466,30 por danos materiais e R$ 4.000,00 para cada autor a título de danos morais, em decorrência do cancelamento de voo.

Em suas razões recursais, a recorrente alega a ocorrência de caso fortuito ou força maior decorrente de
manutenção não programada da aeronave
, sustentando a ausência de falha na prestação do serviço e a não configuração de danos morais.

É O BREVE RELATÓRIO

Da não suspensão do feito (Distinguishing)

Inicialmente, afasto a hipótese de suspensão do processo em razão do Tema 1.417 do STF. A controvérsia afetada pela Suprema Corte visa definir o regime jurídico da responsabilidade do transportador em casos de caso fortuito ou força maior.

No caso dos autos, a justificativa apresentada pela companhia aérea é a necessidade de "manutenção não programada". Tal
evento não se enquadra nas excludentes de responsabilidade previstas no art. 256 do Código Brasileiro de Aeronáutica.
A manutenção, ainda que extraordinária, é risco inerente à atividade explorada (fortuito interno), não havendo, portanto, identidade fática ou jurídica que demande o sobrestamento.

Do Mérito

A relação jurídica estabelecida é de consumo, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor. A responsabilidade da transportadora é objetiva.

A alegação de que o cancelamento decorreu de problemas técnicos (manutenção não programada) não exime a empresa do dever de indenizar. Problemas mecânicos são previsíveis e intrínsecos à exploração do transporte aéreo, configurando fortuito interno que não rompe o nexo de causalidade.

No caso concreto, o atraso de aproximadamente 16 horas impediu a participação dos autores no casamento civil do tio da recorrida. Somado a isso, as provas dos autos, especialmente fotografias e relatos, demonstram descaso assistencial grave: a recorrida, gestante de 26 semanas, foi submetida a longas filas, sendo obrigada a aguardar sentada no chão.

O dano material de R$ 466,30 está devidamente comprovado pelos recibos de diária de hotel e reserva de restaurante não usufruídos (IDs 70795567 e 70795563).

Quanto ao dano moral, o valor de R$ 4.000,00 para cada autor mostra-se razoável e proporcional, considerando a frustração do evento familiar e a violação à dignidade da gestante, cumprindo a função pedagógica e reparadora sem causar enriquecimento ilícito.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença por seus próprios fundamentos.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 20% sobre o valor da condenação (art. 55 da Lei 9.099/95).

Karine M. Prado

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor ADEMAR JOÃO BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)